Tribunal: STF
Processo: RE 134300
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-16
Data de publicação: 1994-08-16

Ementa:
E  M E  N T  A -  I -  Registro de entidades sindicais:
recepção,  em termos, da  competência do  Ministério do Trabalho, sem
prejuizo da possibilidade de a lei vir a criar regime diverso.
              1.  Conforme decidido pelo  Plenário (MI 144, 28,5.93),
"a função de salvaguarda da unicidade sindical induz a sediar, 'si et
in quantum', a competência para o registro das entidades sindicais no
Ministério   do  Trabalho,   detentor   do  acervo   das  informações
imprescindiveis ao seu desempenho.
              2. Recurso extraordinário não conhecido.
              II  - Comissão de  Enquadramento Sindical: interesse da
impetrante na continuidade de seu funcionamento: inexistência.
              1.  Desde que as atividades de registro sejam retomadas
pelo  Ministério  do  Trabalho,   pouco  importa  a  impetrante  que,
internamente,  o  órgão  encarregado   de  aferir  a  observancia  do
requisito  da  unicidade  sindical  seja,   ou  não,  a  Comissão  de
Enquadramento Sindical.
              2. Recurso ordinário improvido.::